Tribunal: STF
Processo: RE 76939
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-19
Data de publicação: 1974-04-19

Ementa:
JORNADA DE TRABALHO. HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
Lei municipal fixando horário de expediente externo em estabelecimento bancário. Afronta aos arts. 224 e225 da Consolidação das Leis do Trabalho. Competência da União. - Precedentes do STF. - Recurso conhecido e provido.